Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL. VALORES INDEVIDOS. LEI VÁLIDA POSTERIOR QUE MAJOROU A ALÍQUOTA. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual, de maneira a justificar a suspensão pleiteada, uma vez que a questão referente ao prazo prescricional para cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida nos autos de origem pelo Juízo competente, e não houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso ali interposto.
2. O requerimento de cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional de 5 anos para o início da ação executiva individual, e volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, que sequer ocorreu, uma vez que a execução coletiva não se findou e segue em trâmite, de maneira que resta afastada a alegada prescrição.
3. Tendo a sentença exequenda determinado a restituição dos valores indevidamente descontados, restam esses limitados à data em que a majoração da alíquota foi devidamente regularizada por ato normativo posterior, deixando de se tratar de desconto indevido, portanto. Nesse contexto, o termo final a ser observado corresponde à data de vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrido em 21/07/1993, acrescido de 90 (noventa) dias para observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
4. A partir de junho de 2018, o valor devido pelo Distrito Federal, a título de tributos de sua competência, deve ser corrigido pela taxa SELIC, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Local no 943/2018, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.